Tribunal: TJMT
Processo: 1012740-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012740-29.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), WAGNER CAVALCANTE GODOY - CPF: 931.746.671-00 (EMBARGANTE), IGNACIA MARIA ALVES - CPF: 014.989.601-89 (EMBARGADO), IZABELA ALVES CAVALCANTE GODOY (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), I. A. C. G. (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), TATIANA MARIANI BARAZETTI - CPF: 778.638.280-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012740-29.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: WAGNER CAVALCANTE GODOY

EMBARGADO: IGNACIA MARIA ALVES

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO – SANEAMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão comporta saneamento pela via dos embargos de declaração.

II -
A omissão que autoriza o manejo do recurso de embargos de declaração consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC), não confundível com a insatisfação da parte em relação à interpretação dada pelo julgador ao acervo probatório angariado nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012740-29.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: WAGNER CAVALCANTE GODOY

EMBARGADO: IGNACIA MARIA ALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
IGNACIA MARIA ALVES
e
I. A. C. G
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado para reduzir os alimentos provisórios fixados em favor das embargantes.

As recorrentes aduzem a ocorrência de contradição, argumentando que, embora a fundamentação do aresto impugnado indique a alteração da verba alimentar ao patamar de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), o dispositivo correspondente determina a fixação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Afirmam, ainda, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos rendimentos percebidos pelo alimentante, ora embargado.

Em contrarrazões, o embargado militou pelo parcial provimento do recurso, apenas para que se esclareça que os alimentos provisórios foram fixados no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012740-29.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A pretensão recursal reclama parcial deferimento.

Isso porque, de fato, o valor alimentar constante do dispositivo do acórdão impugnado é superior ao montante indicado na fundamentação do voto vencedor.

Assim, os aclaratórios devem ser providos para sanar a contradição apontada, de modo a esclarecer que os alimentos provisórios serão custeados no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) destinados à filha do embargado e R$ 2.000,00 (dois mil reais) à sua ex-cônjuge, ora primeira embargante, tal como consignado no dispositivo da decisão colegiada e reconhecido pela parte recorrida.

Quanto ao vício de incompletude arguido pelas embargantes, o recurso em análise não merece prosperar.

Isso porque a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC), não confundível com a insatisfação da parte em relação à interpretação dada pelo julgador ao acervo probatório angariado nos autos.

Portanto, tendo em conta que tese defendida pelas embargantes envolve a reforma do julgado por puro inconformismo, não há que se falar em omissão passível de saneamento nesta quadra processual.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.
Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).

(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para sanar a contradição apontada, fixando os alimentos provisórios no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) destinados à filha do embargado e R$ 2.000,00 (dois mil reais) à sua ex-cônjuge.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020